Tribunal: TJDFT
Processo: 0737395-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737395-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILLA CARNEIRO DE SOUZA, DIEGO RAFAEL PIRES DE SOUZA, LEONARDO CARNEIRO DE SOUZA, LUANA TEIXEIRA DE SOUZA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE LEONDAS FERREIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUDMILLA CARNEIRO DE SOUZA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do Inventário (processo no 0706858-32.2022.8.07.0012) indeferiu o pedido para recolhimento das custas iniciais do processo de inventário ao final do processo. Irresignado, os Agravantes interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões alegam que a maioria dos herdeiros não tem condições de assumir o pagamento das custas, antes de alcançarem os bens deixados em sucessão. Afirmam que todos necessitam que o feito seja terminado e existindo patrimônio que garante o adimplemento dessa despesa, possibilitado está o pagamento das custas ao final do processo, prática esta usual e reconhecida pelos Tribunais. Menciona que não houve pedido de gratuidade no feito, pois entende que nos processos de inventário, para a gratuidade de justiça, considera-se não a condição dos herdeiros, mas sim a importância da herança, e, em razão disso, foi declinado a intenção de defender tal benefício, pois como o monte espoliado é de valor considerável, descabido o beneplácito aos herdeiros. Tece arrazoado e colaciona julgados em abono a sua tese, e ao final pede, liminarmente, para determinar o recolhimento das custas iniciais ao final do processo. Preparo no id. 40957652/40957653. É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do diploma adjetivo. A decisão proferida pelo Juízo de origem no tocante ao objeto da insurgência no recurso foi o seguinte: “(...) 11. Por derradeiro, reitero compartilhar do entendimento de que a ausência de previsão legal inviabiliza o diferimento (ao final do processo) do pagamento das custas processuais. Colaciono, por oportuno, manifestações deste Egrégio Tribunal em situações análogas: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NÃO POSTULADA.. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DESPROVIDO. 1. O art. 82, caput, do CPC, estabelece que, salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. 2. No mesmo sentido, o art. 88, do CPC dispõe que nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados. 3. Salvo a hipótese de concessão da gratuidade, a necessidade de recolhimento das custas para a apresentação da postulação inicial fica evidenciada quando o art. 290, do CPC, determina que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 4. Não há previsão legal para o pagamento dessa verba de modo diferido, ou seja, no final do processo, condicionando a expedição do formal de partilha à quitação de despesas processuais não pagas no início. 5. Diante da ausência de demonstração da condição de hipossuficiência e da ausência de pedido de concessão da gratuidade, além da falta de disposição legal que permita o diferimento do recolhimento das despesas processuais, o pleito de reforma da decisão para sua postergação para o final do inventário não pode ser acolhido. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (TJ-DF 07191352420198070000 DF 0719135-24.2019.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 11/12/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. FALÊNCIA. FATO INSUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE PAGAMENTO DOS ÔNUS PROCESSUAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 2. O fato de a sociedade empresária se encontrar em liquidação ou de ter a falência decretada não acarreta o automático deferimento do benefício, devendo ser efetivamente comprovada a insuficiência econômica. 3. Não demonstrada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir o pedido de gratuidade de justiça. 4. Carece de disposição legal o pedido de diferimento do pagamento das custas para o fim do processo. 5. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão n.1153508, 00047346320168070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 26/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA O FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O fato de encontrar-se o agravante sob regime de liquidação judicial previsto na Lei n. 6.024/74 não o exime, por si só, de adiantar as custas inicias do processo, tal como exigido pela norma processual (art. 19, CPC), uma vez que inexiste disposição legal que possibilite o diferimento do recolhimento das custas. 2. Agravo improvido. (Acórdão n.886149, 20150020131603AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2015, Publicado no DJE: 17/08/2015. Pág.: 243) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DIFERIMENTO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 19 do Código de Processo Civil, salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença. Por sua vez, prevê o § 1o do citado artigo que o pagamento será feito por ocasião de cada ato processual. No entanto, não há previsão legal para o pagamento dessa verba de modo diferido, ou seja, no final do processo. 2. Constatada a ausência de provas da impossibilidade de a parte arcar com as custas e despesas processuais devesse indeferir o pedido de diferimento do recolhimento dessa verba para o final do processo, principalmente quando se verifica que o fato de estar em liquidação extrajudicial não gera presunção de miserabilidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.884032, 20150020131925AGI, Relatora: MARIA DE FATIMA RAFAEL DE AGUIAR, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2015, Publicado no DJE: 03/08/2015. Pág.: 231). Portanto, promova a parte requerente, desde já, o recolhimento das custas processuais pertinentes. Por outro lado, na hipótese de haver interesse na concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deverá a parte requerente acostar aos autos declarações de hipossuficiência financeira, bem como demonstrar (três últimos comprovantes de rendimentos atualizados + cópia da última declaração do imposto de renda, bem como o extrato atualizado de conta corrente e de aplicações financeiras, inclusive de poupança, anotando-se o sigilo dos documentos apresentados) a alegação de estado de miserabilidade. Prazo para emenda: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. (...)”. (id. 91382906 – processo de origem) No caso dos autos, pretende o agravante, em suma, promover o recolhimento das custas iniciais referente ao processo de inventário ao final do processo. Ao partir de uma análise perfunctória do presente recurso, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão do Juízo a quo para indeferir o pedido de pagamento das custas iniciais ao final do processo, decorreu de entendimento de que tais despesas devem ser feitas quando do ajuizamento da ação e não ao final do processo. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo a despeito de existir divergência jurisprudencial sobre o tema. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de decisão discutindo o diferimento para pagamento de custas iniciais, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, e até que se decida, mostra-se prudente a concessão de efeito suspensivo ao recurso no tocante a determinação do recolhimento das custas até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste ponto poderá acarretará a imediato indeferimento da petição inicial na origem. Com estas considerações, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Diante da inexistência de agravada, desnecessária a determinação de intimação. Dê-se vistas a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora